Tribunal: TJSP
Processo: 1005515-43.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cancelamento de hipoteca – Legitimidade passiva do apelante, instituição financeira em favor de quem foi constituída a hipoteca, cuja baixa se pretende obter – Hipoteca decorrente de financiamento tomado pela construtora - Inteligência da Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Hipoteca ineficaz perante o compromissário comprador – Cancelamento

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cancelamento de hipoteca – Legitimidade passiva do apelante, instituição financeira em favor de quem foi constituída a hipoteca, cuja baixa se pretende obter – Hipoteca decorrente de financiamento tomado pela construtora - Inteligência da Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça – Hipoteca ineficaz perante o compromissário comprador – Cancelamento acertadamente determinado – Recurso desprovido.